Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019969-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ISMAEL JORGE DA SILVA - CPF: 019.003.441-65 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00 – TRABALHO TÉCNICO DE BAIXA COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO DA VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO. Para a fixação dos honorários periciais devem ser observados, entre outros, a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, o tempo de execução e a natureza e o valor da causa, devendo a verba honorária ser fixada em atenção aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019969-69.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Indenização Securitária
”
(Proc. no 0050384-70.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ISMAEL JORGE DA SILVA, admitiu e homologou a proposta de honorários de 8 mil reais ofertada pela médica perita nomeada nos autos, rejeitando a impugnação oposta pela Seguradora/ré contra o valor da verba honorária, pois, no entender da douta juíza, “
apesar
(de)
as requeridas questionarem o valor fixado de honorários periciais, não trouxeram elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante da complexidade da matéria não há que se falar em redução dos honorários apresentados
”

(cf. Id. no 108107463 - pág. 67).

A agravante sustenta que a perícia a ser realizada no caso não apresenta maiores complexidades, nem envolve situação extraordinária, nada que justificasse honorários em patamar tão elevado, tanto é que nem mesmo a expert
nomeada soube precisar “
qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o sobrevalor
”, confirmando que “
os honorários propostos foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qualquer o valor do trabalho a ser desempenhado
”; acrescenta, ainda, sob outra ótica,
que “
a Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 630,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 3.150,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior
”, o que evidentemente não foi observado no caso dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ
”;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 108107455).

A decisão de Id. no 109919980, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 113987974.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem envolve ação de cobrança de indenização securitária, em que o autor objetiva a condenação da Seguradora/ré ao pagamento da indenização estipulada na apólice de seguro à hipótese de “
invalidez funcional permanente total por doença
”, em razão do diagnóstico de infecção pelo HIV, porque, segundo sustenta, os sintomas/efeitos da doença o impedem de exercer adequadamente as atividades como militar dos quadros do Exercito Brasileiro (cf. Id no 108107457 - pág. 9/17).

Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, a MMa. Juíza admitiu a produção de prova pericial e, então,
para conduzir a perícia médica, nomeou o médico infectologista Luciano Correa Ribeiro (cf. Id. no 108107461 - pág. 64/67), que, no entanto, recusou o encargo, na sequência, fora nomeado o médico Flávio Ribeiro de Mello, que, por sua vez, acabou sendo substituído após impugnação da Seguradora/ré por não ter especialidade na área de infectologia; a partir daí, houve uma sucessão de nomes cogitados para conduzir os trabalhos, sem nenhum êxito por motivos diversos, como foi o caso dos médicos Ivo Antônio Vieira (cf. Id. no 108107462 - pág. 22), Paula Maciel Santos Campos (cf. Id. no 108107462 - pág. 30), Soraya Byana Rezende da Silva (cf. Id. no 108107462 - pág. 32), Maira Bordignon Quadros (cf. Id. no 108107462 - pág. 47) e Eva Grigoli (cf. Id. no 108107462 - pág. 50).

A MMa. Juíza, então, nomeou a empresa Forense Lab (cf. Id. no 108107463 - pág. 8), que aceitou o encargo, destacando a médica Giovanna Lemos Naia para atuar na perícia, contudo, mais uma vez, diante de objeção da ré à admissão de médico sem especialidade na área de infectologia, ocorreu nova substituição, sendo, enfim, nomeada a médica infectologista Bianca Coelho Damin Ribeiro (cf. Id. no 108107463 - pág. 33), que aceitou o múnus, ofertando a proposta de honorários
de R$8.000,00 (cf.
Id. no 108107463 - pág. 37), cujo valor foi impugnado pela Seguradora/ré por não considerá-lo razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Em regra geral, os
honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o trabalho.

No caso, longe de desmerecer ou diminuir os predicados profissionais ou o trabalho a ser prestado pela médica nomeada, e não obstante o fato de a sucessão de nomeações vista no feito sugerir dificuldade de se encontrar profissional disposto e/ou qualificado (de acordo com área de especialização) a assumir o encargo, ao menos em análise perfunctória, própria da via eleita, tenho por pertinente a queixa recursal de que a perícia não parece envolver trabalho de extrema complexidade, não oferecendo excepcionalidades ou dificuldades só superáveis mercê do emprego de instrumentalidades sofisticadas e de técnica altamente especializada, não havendo muito do que se extrair, nesse particular, da justificativa dada pela médica nomeada, onde ela se limitou a dizer que, “
com a devida licença, entendo que o valor da proposta de honorários está condizente com a complexidade da causa e o valor da hora de trabalho, não sendo, portanto, viável para esta profissional a sua redução
”
(cf. Id. no 108107463 - pág. 66), além disso, não há como não notar a considerável discrepância entre a proposta homologada (8 mil reais) e aquela ofertada pela profissional nomeada anteriormente (1.200 reais); sopesadas as nuances e particularidades do caso,
tenho que os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pela d. Perita.

Feitas tais considerações, dou provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022